Tribunal: TJBA
Processo: 8003443-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003443-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADA: DURVALINA CUNHA VIEIRA DALTRO

Advogado(s)
:
ANDREA CARVALHO DE BRITO TELES

APELADOS/EMBARGANTES: LOJAS RIACHUELO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DAS LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A

REJEITADOS. ACOLHIMENTO DO RECURSO OPOSTO POR
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., Lojas Riachuelo S.A. e Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Durvalina Cunha Vieira Daltro, para declarar a nulidade de cláusulas abusivas em contrato de cartão de crédito, determinar a revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado, condenar Lojas Riachuelo e Midway à restituição em dobro dos valores pagos a maior e manter a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à Visa do Brasil por ilegitimidade passiva. A Visa sustenta omissão quanto à majoração dos honorários recursais em seu favor. Lojas Riachuelo e Midway alegam omissão e contradição quanto à taxa aplicável e à repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em favor da parte excluída da lide, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer se o julgado incorreu em omissão ou contradição ao fixar a taxa média de mercado para revisão contratual e ao determinar a repetição do indébito em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão manteve a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à Visa do Brasil por ilegitimidade passiva, e a autora, ao recorrer desse ponto, restou vencida.

5.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente quando houver trabalho adicional em grau recursal e manutenção da sucumbência.

6.

O acórdão embargado omitiu-se quanto à majoração dos honorários devidos à Visa do Brasil, apesar de seus patronos terem apresentado contrarrazões e logrado êxito na fase recursal, impondo-se a integração do julgado.

7.

A decisão foi expressa ao determinar a aplicação da taxa média de mercado para operações de cartão de crédito divulgada pelo Banco Central do Brasil em cada período de competência, fixando critério objetivo a ser apurado em liquidação.

8.

O acórdão fundamentou a repetição do indébito em dobro ao reconhecer que a cobrança de juros manifestamente excessivos e a ocorrência de erros sistemáticos afastam o engano justificável, configurando violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

A pretensão de Lojas Riachuelo e Midway revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração de Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. acolhidos. Embargos de declaração de Lojas Riachuelo S.A. e Midway S.A. rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando, mantida a sucumbência em grau recursal, houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

A fixação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro para revisão de contrato de cartão de crédito constitui critério objetivo e suficiente, a ser apurado em liquidação de sentença.

3.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada cobrança abusiva que ultrapassa o engano justificável e viola a boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, 485, VI, e 489, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
8003443-04.2020.8.05.0001
, sendo Embargantes
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Embargada
DURVALINA CUNHA VIEIRA DALTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER
os aclaratórios opostos por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e
CONHECER E REJEITAR
os aclaratórios opostos por LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09